Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-04.2017.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002365-04.2017.8.11.0049
EMBARGANTE: ROBISSON EUGENIO DORNER, INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER, ROBERTO DORNER, FABIO MELO FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA
EMBARGADO: FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER, ROBERTO DORNER, ROBISSON EUGENIO DORNER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO CELEBRADO NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE VILA RICA – HOMOLOGAÇÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
A composição amigável realizada na Central de Conciliação e devidamente homologada no Cumprimento Provisório de Sentença torna prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração, ante a perda superveniente do seu objeto.
Embargos de Declaração de acórdão que, por maioria, proveu parcialmente a Apelação interposta pelos vendedores/embargados, Fleurimar Ferreira, Fabio Melo Ferreira, Franco Solon Ferreira e Luzia da Silva Ferreira, e negou provimento àquela manejada pelos compradores/embargantes, Robisson Eugenio Dorner, Roberto Dorner e Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner.
Depois de interpostos os respectivos Embargos Declaratórios, as partes, representadas pelos advogados regularmente constituídos nos autos, em petição conjunta (Id 97894976), informam a perda do objeto dos presentes Embargos de Declaração, bem como requerem a devolução dos autos.
É o necessário.
O mencionado acordo foi celebrado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Vila Rica em 10-8-2021 e devidamente homologado, como se vê do decisum constante do Id 62709651, prolatado no Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001359-03.2021.8.11.0049, que também extinguiu o processo com julgamento do mérito.
Desse modo, fica prejudicada a análise dos presentes Embargos de Declaração.
Retornem os autos à origem.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator